Tribunal: TJMT
Processo: 1016477-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016477-06.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1016477-06.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: MARCIA VIEIRA DE SOUZA
Proc. origem n° 1010222-84.2020.8.11.0015
2a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Antecipada, que lhe move MARCIA VIEIRA DE SOUZA, ora agravada, deferiu a liminar para determinar que a requerida forneça à requerente o medicamento ENOXAPARINA 40 mg, na forma prescrita no laudo médico, no prazo de 02 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$5.000,00 (Id. 53277463).
Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto afirma que não há cobertura contratual para o fornecimento da medicação de uso domiciliar.
Defende a legalidade e regularidade da negativa de fornecimento da medicação, porquanto amparada em regramento próprio, bem como não consta no ROL da ANS.
Após discorrer e elencar o posicionamento da jurisprudência, pugna pela concessão do efeito suspensivo para o fim de revogar a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, não se verifica de pronto, a relevância das alegações da agravante, porquanto deve-se buscar a prevalência à proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada.
Assim, mostra-se razoável manter os efeitos da decisão recorrida até o julgamento pelo mérito da causa, o que se dará após o cotejo da tese de ambas as partes, mesmo porque, trata-se de espécie recursal cuja tramitação tem como pressuposto a celeridade.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator